Tribunal: TJBA
Processo: 8008456-58.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008456-58.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSE CARLOS DE FRANCA ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO BITTENCOURT SANTOS

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de contrato. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenou a financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II.
Questão em discussão

2. As questões a serem decididas são: a) A validade do contrato de empréstimo consignado, supostamente celebrado por meio digital, ante a alegação de fraude e a ausência de prova do repasse do valor ao consumidor; b) A configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido) em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar; c) A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais;
d) A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações (fortuito interno).

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que os bancos respondem pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
4. A Instituição Financeira, apesar de ter juntado o instrumento contratual, não apresentou prova essencial para a validação de um contrato de mútuo: o comprovante de transferência do valor do empréstimo para a conta de titularidade do Consumidor. A ausência dessa prova corrobora a alegação de fraude e torna a cobrança ilegítima.
5. Os descontos indevidos realizados diretamente no salário do Consumidor, que possui natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), pois atingem a dignidade e a subsistência do indivíduo.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios recursais majorados.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação do efetivo crédito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade do consumidor invalida o contrato de mútuo, tornando a cobrança das parcelas indevida, especialmente diante da alegação de fraude. 2. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o salário, configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 186 e 927 do Código Civil; Artigo 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008456-58.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Apelado
JOSÉ CARLOS DE FRANÇA ALMEIDA JUNIOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 27 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator